Tribunal: TJBA
Processo: 8024536-84.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8024536-84.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TIAGO SANTANA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 6ª VARA CRIMINAL

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. (
ART. 1
6, § 1º, IV
DA LEI Nº 10.826/2003
)
.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO.
AUSÊNCIA DE
ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ANTERIORMENTE IMPOSTAS. RISCO DE REINCIDÊNCIA CONFIGURADO.
PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado p
ela Defensoria Pública do Estado da Bahia
, em favor de
TIAGO SANTANA DOS
SANTOS,
apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da
6
ª
Vara Criminal da Comarca de
S
alvador
/BA, Dr. Arlindo Alves dos Santos Júnior.

2. Exsurge dos autos que
no dia 17 de abril de 2021, por volta das 17h10min (dezessete horas e dez minutos), na Avenida Dorival Caymmi, nesta Capital, uma equipe da Polícia Militar do Estado da Bahia encontrou na posse do ora denunciado 01 (uma) arma de fogo, tipo revólver, calibre .32 (ponto trinta e dois), com marca e numeração suprimidas. 3ª Promotoria de Justiça Criminal 1º Promotor de Justiça Página 2 de 4 Com efeito, emerge da peça inquisitorial que, em data e hora supramencionadas, uma guarnição da Polícia Militar do estado da Bahia se encontrava em ronda de rotina ao longo da Av. Dorival Caymmi, momento em que tomou ciência, através de um motorista de ônibus da empresa Costa Verde, que o veículo coletivo acabara de sofrer um assalto.

3. Discorre
a
Impetrante que o Paciente teve sua prisão preventiva decretada em
27
.
02
.202
4
, por supost
o

descumprimento de medidas cautelares determinadas em audiência de custódia em 19.04.2021.

4. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva baseada no descumprimento da obrigação de
comparecer ao juízo e de manter endereço atualizado. O descumprimento injustificado das medidas cautelares diversas fixadas em sede de audiência de custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art.
312
,
§ 1º
, c/c art.
282
,
§ 4º
, ambos do
CPP
.
“
(. . .)
a jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida

cautelar

imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
(...)” (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

5. Parecer da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Lícia Maria de Oliveira, pela denegação da ordem.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8024536-84.2024.8.05.0000
, tendo como Impetrante
a Defensoria Pública do Estado da Bahia
em favor de TIAGO SANTANA DOS SANTOS, e como Impetrado o MM. Juiz de Direito da
6ª
Vara Criminal da Comarca de
Salvador
/Bahia.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
E DENEGAR
A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,
data constante na certidão eletrônica de julgamento.

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04